Tribunal: TJDFT
Processo: 0002326-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REDUÇÃO DAS PENAS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, À PERSONALIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES DE ROUBO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Impõe-se a redução das penas, para fixá-las em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e da suficiência para a reprovação e a prevenção dos crimes.

2. A culpabilidade constante do artigo 59, do Código Penal, é juízo de reprovação que se faz acerca da conduta ilícita do agente. O fato do agente conhecer a ilicitude do fato e praticar comportamento diverso do esperado não tem o condão de aumentar a pena-base, sem elementos reais a embasar uma situação extraordinária, muito embora não se desconheça que a prática de um roubo contra um ônibus coletivo possa resultar um sérias consequências.

3. Passagens pela Vara da Infância e da Juventude, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa E. Corte, não são aptas a aumentarem a pena-base, tão pouco são aptas para negativarem a personalidade do agente. Ademais, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. E, nessa linha de pensamento, as passagens pelo Juízo Menorista não podem agravar a pena-base, pois nem mesmo adentraram na esfera de ação penal.

4. As consequências dos crimes não autorizam o aumento da pena-base, pois o sentimento de importunação experimentado pelas vítimas é inerente a esta espécie de crime que atinge o patrimônio, não havendo elementos nos autos que comprovem terem as vítimas sofrido consequências além das normais de um crime de roubo em que houve ameaça e subtração de bens patrimoniais.

5. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir as penas.